Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-93.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800130-93.2023.8.14.0095

APELANTE: RUI KIRSCHEKE SANTA ROSA BARROS, LUCIENE CORREA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA, PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800130-93.2023.8.14.0095.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

APELANTES: RUI KIRSCHEKE SANTA ROSA BARROS e LUCIENE CORREA DA SILVA.

ADVOGADOS: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA (OAB/PA Nº 22.115) e PEDRO PAULO MOURA SILVA (OAB/PA Nº 23.336).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABORDAGEM MOTIVADA POR DENÚNCIA DE QUE O CORRÉU ERA FORAGIDO DA JUSTIÇA. MÉRITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS VÁLIDOS. CONFISSÃO JUDICIAL DA CORRÉ. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DIFERENCIAÇÃO CORRETA ENTRE OS RÉUS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A CORRÉ PRIMÁRIA E AFASTAMENTO PARA O CORRÉU REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 870 dias-multa; e a apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto (substituída por restritiva de direitos), e 160 dias-multa, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2.

Ambos os apelantes arguem, em preliminar, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal, baseada exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, buscam a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi ilegal por ter sido motivada por denúncia anônima, e se isso contamina as provas subsequentes; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais, a confissão judicial da corré e as circunstâncias do flagrante, é suficiente para manter as condenações por tráfico, afastando as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da busca pessoal, arguida por ambos os apelantes, deve ser rejeitada. A abordagem policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima sobre tráfico, mas, principalmente, na informação de que o apelante era foragido do sistema prisional e possuía mandados de prisão em aberto. A condição de foragido, por si só, constitui fundada suspeita e justifica a diligência policial para captura, tornando a abordagem legítima. A tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura reforçou ainda mais a justa causa para a ação.

5. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza das substâncias apreendidas como cocaína e maconha.

6. A autoria de ambos os réus é inconteste. Para o apelante, a prova reside nos depoimentos policiais que confirmam a apreensão de parte da droga em sua posse direta e sua indicação do local onde o restante estava enterrado, além de sua condição de reincidente específico em tráfico e foragido. Para a apelante, a autoria é confirmada por sua própria confissão judicial, na qual admitiu a propriedade da droga para fins de venda e, crucialmente, afirmou que o corréu tinha conhecimento de todo o plano criminoso, o que estabelece o liame subjetivo entre eles e derruba a tese de negativa de autoria.

7. A dosimetria da pena foi corretamente individualizada. Para a apelante, primária, foi adequadamente aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Para o apelante, reincidente e foragido, o benefício foi corretamente afastado, e a pena exasperada de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Não há ilegalidade na busca pessoal quando a abordagem policial é motivada por denúncia anônima que informa não apenas a prática de um crime permanente (tráfico), mas também a condição de foragido da justiça do suspeito, o que configura fundada suspeita para a diligência.

2.

A confissão judicial de um corréu, detalhando o plano de traficância e a ciência do comparsa, aliada aos depoimentos policiais e às circunstâncias do flagrante (droga fracionada e apetrechos), forma um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação de ambos por tráfico de drogas.

3.

É correta a individualização da pena que aplica o redutor do tráfico privilegiado à ré primária que colabora com a justiça e o afasta do corréu reincidente específico e foragido, em observância aos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; Código de Processo Penal, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA – Apelação Criminal: 08058627820218140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05/08/2024; STJ - AgRg no HC n. 822.778/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 30/10/2023, DJe 08/11/2023; STJ - AgRg no AREsp: 2713001 RO 2024/0293949-6, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 26/11/2024, DJe 09/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
RUI KIRSCHEKE SANTA ROSA BARROS
e
LUCIENE CORREA DA SILVA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA (ID 99509783) que, nos autos do processo nº 0800130-93.2023.8.14.0095, os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ao apelante
Rui Barros
foi imposta a pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa
. À apelante
Luciene Silva
foi fixada a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 160 (cento e sessenta) dias-multa
.

Consta da denúncia (ID 92370031) que, no dia 18 de março de 2023, após denúncia anônima informando que o apelante Rui, foragido da justiça, e sua companheira, Luciene, estariam traficando drogas, a polícia militar se dirigiu ao local. Ao avistar a viatura, Rui tentou fugir, mas foi detido. Na busca pessoal, foram encontradas com ele
20 (vinte) pedras de "oxi"
. O réu então confessou que havia mais droga enterrada no quintal, onde os policiais localizaram
100 (cem) petecas de maconha
. Com a apelante Luciene, foram apreendidas
24 (vinte e quatro) petecas de "oxi"
, a quantia de R$ 12,00, um dichavador e rolos de papel filme.

A denúncia foi recebida (ID 96388270). O Laudo Toxicológico Definitivo (ID 91081773) confirmou que as substâncias eram cocaína e maconha. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Inconformados, ambos os réus interpuseram recursos de apelação.

A defesa de
Rui Barros
(ID 18257240) requer, em preliminar, a declaração de ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas de autoria, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

A defesa de
Luciene Silva
(ID 18257262), por sua vez, argui as mesmas teses: nulidade da busca pessoal por ter sido baseada unicamente em denúncia anônima e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões (IDs 18257244 e 18257269), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação para ambos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 19116656), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL (ARGUIDA POR AMBOS OS APELANTES)

As defesas de Rui e Luciene arguem, em uníssono, a nulidade de todas as provas, sob o argumento de que a busca pessoal que deu origem ao flagrante foi ilegal, pois teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias, violando o art. 244 do CPP.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial (ID 18256991) quanto em juízo (ID 97713296), a diligência não foi motivada por uma simples denúncia anônima de tráfico, mas sim pela informação qualificada de que no local se encontrava um
foragido do sistema prisional
, sobre quem pesavam mandados de prisão. A condição de foragido, por si só, já constitui fundada suspeita e impõe aos agentes de segurança o dever de agir para efetuar a captura.

A abordagem, portanto, não foi aleatória ou baseada em mera intuição. Havia um alvo concreto e um motivo legal robusto para a ação policial. A suspeita foi corroborada pela atitude do próprio apelante Rui que, ao avistar a viatura,
empreendeu fuga para o quintal da residência
, comportamento que, somado à denúncia, legitima plenamente a abordagem subsequente.

O estado de flagrância do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, surgiu como desdobramento de uma diligência inicial lícita. Não há, portanto, que se falar em prova ilícita ou em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Este é, inclusive, o entendimento desta própria 2ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. (...) 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401, Relator: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DILIGÊNCIA PRÉVIA. VISUALIZAÇÃO DO AGRAVANTE ESCONDENDO O ENTORPECENTE. TENTATIVA DE SE OCULTAR NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NO IMÓVEL. (...) Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal.
(STJ, AgRg no HC n. 822.778/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.) – destaquei.

Rejeito, pois, a preliminar.

III. DO MÉRITO – DA AUTORIA E MATERIALIDADE (ARGUIDA POR AMBOS OS APELANTES)

Superada a preliminar, passo à análise do mérito dos apelos, que buscam a absolvição por insuficiência de provas. As teses, contudo, não encontram respaldo nos autos.

A
materialidade
delitiva está inequivocamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 18256991) e, de forma definitiva, pelo
Laudo Toxicológico nº 2023.02.000522-QUI (ID 91081773)
, que confirmou a apreensão de
55,315g e 25,576g de maconha
, e
4,378g de cocaína
("oxi").

A
autoria
de ambos os apelantes também restou devidamente comprovada.

Quanto a
Rui Kirscheke Santa Rosa Barros
, sua condenação se sustenta nos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que afirmaram ter encontrado em sua posse direta
20 pedras de "oxi"
e que ele próprio indicou o local onde as
100 petecas de maconha
estavam enterradas. Some-se a isso sua condição de
reincidente específico
em tráfico de drogas e o fato de ser
foragido da justiça
, o que denota seu envolvimento contumaz com a criminalidade e afasta qualquer presunção de inocência.

Quanto a
Luciene Correa da Silva
, sua pretensão de absolvição por insuficiência de provas é manifestamente improcedente e contraditória. Sua condenação está amparada em sua própria
confissão judicial
. Em audiência (ID 97713296), Luciene não apenas admitiu a propriedade da droga, mas detalhou o plano criminoso, afirmando que
"tinha adquirido em Vigia e levado para São Caetano para vender"
. Mais importante, sua confissão fulmina a tese defensiva de Rui, pois ela declarou expressamente que o companheiro
"tinha conhecimento de que havia drogas no local"
.

A tentativa de Luciene de, em seu apelo, clamar por absolvição por falta de provas, após ter confessado o crime em juízo, é uma tese que não se sustenta. A confissão judicial, livre de qualquer vício, é elemento probatório de altíssimo valor.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é clara ao validar a prova baseada em depoimentos policiais coerentes, especialmente quando amparados por outras circunstâncias, como a confissão de um dos réus e a apreensão de apetrechos para o tráfico.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. (...) Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova."
(STJ - AgRg no AREsp: 2713001 RO 2024/0293949-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024) – destaquei.

Por fim, a sentença guerreada foi precisa ao individualizar as condutas na dosimetria, aplicando a Luciene, primária e que confessou o crime, a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, e afastando o mesmo benefício de Rui, reincidente específico, em estrita observância ao art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Assim, o conjunto probatório é robusto e mais que suficiente para manter a condenação de ambos os apelantes.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço de ambos os recursos de Apelação Criminal e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025